Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-07.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MEDICAMENTO PADRONIZADO. INDICAÇÃO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DESVANTAGEM EXCESSIVA PARA A SEGURADA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPOCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018).
2. Não cabe à seguradora do plano de saúde definir qual procedimento médico deverá ser realizado na autora, mesmo que não esteja incluído o tratamento no rol da ANS.
3. Abusividade da cláusula contratual que respaldou a negativa de custeio do tratamento médico necessário à manutenção da saúde da segurada.
4. A negativa indevida de autorização de tratamento médico gera a responsabilidade civil da operadora de plano de saúde em reparar os
danos morais causados em virtude da violação aos direitos da personalidade relacionados à saúde do paciente.
5. Tomando-se por base os critérios da capacidade econômica das partes e, principalmente, da extensão do dano causado pelo ofensor, o qual envolve sérios prejuízos ao direito à vida e à saúde, revela-se adequado e proporcional o arbitramento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da autora.
6. Honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor dos danos morais, dada a ausência de representação econômica da obrigação de fazer.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais majorados.